Tribunal: CARF
Processo: 36624.001955/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.001955/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.265 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
ALBRAS, ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS DESCONTADA E
NÃO RECOLHIDA. INFORMAÇÕES EM GFIP. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
Cabe a empresa reter e recolher as contribuições devidas pelos segurados.
Não havendo comprovação de recolhimento dos valores retidos, mantém-se o
lançamento efetuado com base nas informações prestadas em GFIP.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 2. SÚMULA CARF No 4.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.001955/2006-98
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.001955/2006-98

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Serviço de
Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo - Oeste, que
manteve lançamento de contribuições previdenciárias devidas pela recorrente, que, conforme
declarado por ela mesma na GFIP, foram descontadas de seus segurados empregados e não
recolhidas à previdência social, nas competências 08/2000 a 13/2004.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
99/100):
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 67/78, alegando em síntese:
2.1. que a NFLD foi lavrada de maneira irregular, no que concerne a sua fundamentação
legal, pois no relatório fiscal não foi contemplado o ordenamento legal que confere ao
INSS competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar as contribuições previdenciárias;
2.2. que o lançamento abrange um período de quatro anos o que torna exíguo o prazo de
quinze dias para a perfeita confecção da sua defesa, razão pela qual solicita a concessão
de prazo suplementar para tanto, com base no art. 6o, inciso I, do Decreto 70.235/72.
2.3. que a Fiscalização criou/majorou arbitrariamente a base de cálculo das
contribuições em questão, em total afronta ao princípio da legalidade;
2.4 que a autoridade fiscal extrapolou suas atribuições, ferindo a legislação aplicável ao
caso, maculando o princípio da segurança jurídica;
2.7. que a taxa selic não é apta a ser utilizada nem como taxa de juros, nem como índice
de correção monetária, sendo, portanto, inconstitucional, devendo ser utilizada a taxa de
1% ao mês, prevista no § 3o , art. 192, da Constituição Federal;
2.8. que na referida taxa de juro também estão embutidas as depreciações sofridas pela
moeda no período, referindo-se somente a juro de mora;
DO PEDIDO
3. Diante dos fatos, a Impugnante solicitou que sejam acolhidas as suas razões de
defesa, abrindo-se novo prazo de defesa para a sua manifestação, com o intuito de
comprovar a total improcedência do lançamento.
A DRP São Paulo – Oeste julgou o lançamento procedente. A decisão restou
assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1. Fundamentação Legal. A Lei 11.098/2005 não alterou o texto da MP 222/2004, no
que diz respeito à competência para arrecadar, fiscalizar e lançar as contribuições
previdenciárias objeto do presente lançamento, de modo que não houve a alegada
ausência de fundamentação legal.
2. No presente caso, não há qualquer circunstância especial, que pudesse dificultar a
elaboração e instrução da defesa administrativa do contribuinte, de modo que o prazo de
quinze dias é mais que suficiente para os fins previstos na lei, não tendo cabimento a
concessão de prazo suplementar para defesa.
3. As contribuições descontadas dos segurados empregados e não repassadas à
Previdência Social foram declaradas pelo próprio contribuinte por meio das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's. Lançamento
efetuado de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria. Ausência de
violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
4. JUROS - É lícita a utilização da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições
sociais e outras importâncias arrecadadas pela Secretaria da Receita Previdenciária..
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.001955/2006-98

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 17/1/2006 (fl. 108), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/2/2006 (fls. 119 a e 132), por meio do qual
devolve à apreciação deste Colegiado as mesmas teses já submetidas à apreciação do julgamento
de primeira instância, requerendo o saneamento do lançamento, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até a decisão final da presente lide, e a concessão de prazo para que comprove
não ser devedora do crédito lançado, uma vez que o método utilizado pela fiscalização
possivelmente teria majorado a base de cálculo da incidência tributária.
Conforme despacho de fls. 225/227, o recurso foi inicialmente considerado
deserto, motivo pelo qual a recorrente impetrou Mandado de Segurança, sendo-lhe, um última
instância, favorável, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Inicialmente, quanto ao pedido para que o crédito tributário lançado e discutido
nos presentes autos tenha a sua exigibilidade suspensa até a decisão final do presente processo,
cabe informar que a suspensão da exigibilidade do credito já se acontece automaticamente pela
interposição da impugnação, em face do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.”,
tanto que o crédito discutido encontra-se com a exigibilidade suspensa até o presente momento,
e não é objeto de cobrança, de forma que o pedido é improcedente.
Em relação ao pedido de concessão de prazo para que a recorrente comprove não
ser devedora do crédito lançado, uma vez que o método utilizado pela fiscalização possivelmente
teria majorado a base de cálculo da incidência tributária, tal pedido não poderá ser acatado.
Conforme aponta o Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal,
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, não há demonstração de ocorrência de qualquer das
circunstâncias descritas nas alíneas ‘a’ a ‘c’ do § 4o acima transcritas. Além do mais, já passados
quase 17 anos do lançamento, a recorrente, mesmo solicitando prazo para apresentação de
provas, não o fez até o presente momento.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.001955/2006-98

Ademais, o crédito tributário ora em discussão foi declarado em GFIP como tendo
sido retido dos segurados, porém não recolhido aos cofres públicos.
No mérito a recorrente apresenta em seu recurso as mesmas questões submetidas à
apreciação de primeira instância, cujos fundamentos adoto por concordar com seus termos.
Inicialmente alega haver vício na fundamentação legal do lançamento, pois
na medida em que, à época de sua formalização (em 08/08/05), a MP 222, de
04/10/2004 já não mais possuía vigência, ante o advento da Lei 11.098, de 13/01/05,
não podendo, em razão, fundamentar qualquer oficial lançamento fiscal de natureza
previdenciária.
Razão não lhe assiste. Conforme apontado pelo julgador de piso:
4.4. A empresa, preliminarmente, objetivando conseguir a anulação do lançamento,
alega que houve omissão da fundamentação legal, no que diz respeito à competência do
Ministério da Previdência Social para efetuar o presente lançamento. Alega ainda, que o
procedimento efetuado pela autoridade fiscal afrontou os princípios da legalidade e da
segurança jurídica. Entretanto, como pode ser facilmente constatado nos autos, tais
argumentos não têm procedência.
4.5. Ao contrário do que alega a Impugnante, consta nos autos o Relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito (fls. 49/51), onde estão discriminados todos os
dispositivos legais que embasaram o presente lançamento, inclusive os pertinentes à
competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar as contribuições apuradas. Cabe salientar
que a MP 222, de 04/12/2004, que consta no referido relatório foi convertida, na sua
integralidade, na Lei n° 11.098, de 13/01/2005, citada pela Impugnante, na sua defesa,
como a verdadeira fundamentação legal que confere competência ao Ministério da
Previdência Social para arrecadar, fiscalizar e lançar as contribuições apuradas na
presente NFLD. Portanto, não houve qualquer alteração no texto da MP 222/2004, pela
Lei 11.098/2005, no que diz respeito à competência para arrecadar, fiscalizar e lançar as
contribuições previdenciárias objeto do presente lançamento, de modo que não houve a
alegada ausência de fundamentação legal, tendo em vista que a lei em questão veio
tornar definitiva a redação da MP 222, de 04/12/2004.
Fica, portanto, afastada a preliminar de ausência de fundamentação legal.
Prossegue a recorrente alegando que “...no caso vertente tem-se que a D.
Fiscalização, conforme restou demonstrado, criou e/ou majorou arbitrariamente a base de cálculo
das contribuições em questão, representando, pois, os lançamentos indigitados uma total afronta
ao princípio da legalidade”. Acrescenta ainda que ofensa ao princípio da segurança jurídica, pois
a autoridade lançadora teria agido à margem da legislação.
As alegações são genéricas e desprovidas de qualquer comprovação. Mais uma
vez, adoto os bem lançados fundamentos trazidos pelo julgador de piso, que de forma
contundente enfrentou a questão:
Ora, tais argumentos não têm qualquer procedência. A Impugnante, na sua defesa,
discorre a respeito de tais princípios, citando trechos de obras doutrinárias, de forma
genérica, sem, entretanto, demonstrar, no caso concreto, onde e de que forma, teriam
ocorrido referidas violações. Não questiona a ocorrência dos fatos geradores, não indica
onde estariam incorretos os valores da base de cálculo utilizada, as alíquotas aplicadas;
não demonstra que houve pagamento, pelo menos de forma parcial, dos valores devidos,
ou seja: não aponta quais seriam as arbitrariedades e ilegalidades cometidas pela
autoridade fiscal. Na verdade não houve arbitrariedade alguma, tampouco, violação de
princípios constitucionais, no presente lançamento.
4.7. Conforme já foi salientado e demonstrado nos autos, os fatos geradores bem como
as contribuições lançadas na presente NFLD, foram declarados pelo próprio
contribuinte por meio das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.001955/2006-98

Previdência Social - GFIP's, razão pela qual a multa aplicada foi reduzida em 50%
(cinqüenta por cento). Portanto trata-se de débito confessado pela empresa e, portanto,
não há controvérsia quanto ao valor da remuneração paga aos segurados empregados,
que se constitui na base de cálculo dos valores lançados. Os valores da contribuição
declarada em GFIP's (descontada dos segurados empregados), competência por
competência, estão demonstrados no Relatório de Lançamentos RL (fls. 32/41) e foram
lançados conforme Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 04/17). Por sua vez,
o montante total devido, inclusive com juros e multa, vem relacionado, mensalmente,
no DSD - Discriminativo Sintético de Débito (fls. 18/26), não havendo qualquer reparo
a ser feito.
Ainda conforme consta do Relatório Fiscal,
3. Os fatos geradores das contribuições apuradas no lançamento ocorreram com o
pagamento das remunerações aos segurados empregados, sendo os descontos
verificados pela fiscalização por meio das Guias de Recolhimento do FGTS c
Informações á Previdência Social (GFIP) e cujos valores encontram-se no
Discriminativo Analítico de Débito (DAD), Discriminativo Sintético de Débito (DSD) e
Relatório de Lançamentos (RL) anexos, nos levantamentos "GFP" c "GF2".
Os valores declarados em GFIP são base de cálculo das contribuições sociais
devidas como prevê o artigo 32, IV, da Lei 8.212/91, além de serem considerados como
confissão de dívida tributária, a teor do § 1o do art. 225 do Decreto no 3.048/99, que assim
disciplinam:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Decreto 3048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...] §1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como
base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, bem como constituir se-ão em termo de confissão de
dívida, na hipótese do não recolhimento.
Quanto à aplicação da taxa Selic na cobrança dos juros moratórios incidentes
sobre as contribuições não recolhidas, trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Conselho
de forma que, sem delongas, transcrevo os seguintes verbetes sumulares:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.265 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.001955/2006-98

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 241
DF CARF MF
Original